Tribunal: TJBA
Processo: 8003859-18.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003859-18.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: GILMAR CORDEIRO BEZERRA DA COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DAS PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por fundação de previdência privada em face de acórdão que manteve sentença declarando a ilegalidade de reajustes por faixa etária aos 60 anos e determinando a devolução simples dos valores pagos a maior, em plano de saúde de autogestão. A parte embargante apontou omissão do acórdão, quanto à ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto, bem como à validade dos reajustes com base em cláusula contratual e regulação da ANS. O acórdão dos embargos foi anulado por decisão do STJ no AREsp nº 2855962/BA, com determinação de novo julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ausência de interesse processual e perda do objeto da ação;

(ii) os reajustes praticados são válidos com base em cláusulas contratuais e normativas da ANS aplicáveis a planos de autogestão.

III. Razões de decidir

3. Verificada a omissão no acórdão, quanto à análise expressa da alegação de ausência de interesse processual, diante do cancelamento do plano antes do ajuizamento da ação e da suposta perda superveniente do objeto.

4. Não há ausência de interesse processual, pois o pedido formulado visa à recomposição patrimonial por valores pagos indevidamente antes do encerramento do vínculo contratual.

5. Inexistente perda superveniente do objeto, pois subsiste interesse útil na análise dos efeitos patrimoniais remanescentes da relação contratual.

6. Reajustes aplicados aos 60 anos são ilegais quando ausente previsão contratual expressa anterior à vigência da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJBA.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o prosseguimento da ação declaratória c/c repetição de indébito proposta após o cancelamento do plano de saúde, quando o pedido envolve a devolução de valores pagos a maior antes do encerramento do vínculo contratual.

2. Não há perda superveniente do objeto em ação com pretensão patrimonial decorrente de relação contratual já encerrada.

3. É ilegal o reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade quando ausente previsão contratual específica em contratos anteriores à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 489, § 1º, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003859-18.2019.8.05.0191
, em que figuram como embargante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como embargado
GILMAR CORDEIRO BEZERRA DA COSTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e acolher parcialmente os embargos opostos, para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator